Tribunal: TJDFT
Processo: 0728650-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728650-73.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARONE GONCALVES RIBEIRO AGRAVADO: IVANALDO DE FATIMA RODRIGUES RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMARONE GONÇALVES RIBEIRO contra ato da MMa Juíza da Vara Cível de Planaltina, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0701666-08.2023.8.07.0005, ajuizada em seu desfavor por IVANALDO DE FÁTIMA RODRIGUES RIBEIRO. Nos termos do ato judicial agravado (ID 239982228), a magistrada de primeiro grau deixou de homologar o acordo extrajudicial com base nas circunstâncias em que os fatos ocorreram e quem estaria envolvido. Determinou a extração de cópia de peças dos autos e remessa à Polícia Civil para apuração de eventual crime de coação no curso do processo. Ordenou a intimação pessoal do autor para constituir novo patrono a fim de requerer o cumprimento de sentença. Nas razões do agravo de instrumento (ID 73987008), o agravante defende o cabimento do recurso. Sustenta que o autor, ora agravado, livre e espontaneamente, solicitou seu comparecimento ao escritório do advogado dele para realização de acordo. Diz que o recorrido, assistido por seu advogado, confirmou o recebimento do valor objeto da avença, o que exclui a existência de vício de consentimento, que obstaculize a homologação. Requer a concessão da tutela recursal para determinar o sobrestamento da execução até o julgamento do agravo de instrumento, tendo em vista que o ato agravado determinou a continuidade do processo para que fosse requerido o cumprimento de sentença. No mérito, postula a confirmação da tutela recursal e o provimento do recurso, para que o acordo seja homologado. O preparo recursal não foi recolhido, em razão de o agravante ser beneficiário da justiça gratuita (ID 158579538 dos autos originários). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, verifico que o réu, ora agravante, requereu a homologação do acordo extrajudicial celebrado pelas partes, assistidas por seus advogados, para satisfação integral da obrigação no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (ID 235534415 dos autos originários). O negócio jurídico foi realizado depois da inadmissão do recurso especial interposto pelo réu, ora agravante, contra o acórdão que reformou parcialmente a sentença para reduzir o valor da reparação do dano moral para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo a indenização pelo dano material (lucros cessantes) em R$ 11.000,00 (onze mil reais). O Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça, ao tomar conhecimento de autocomposição superveniente das partes, reconheceu a perda do interesse recursal pelo requerido agravante e determinou a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para providências sobre o acordo (ID 235534418 dos autos originários). O interesse objeto da transação realizada pelas partes é disponível. O negócio jurídico foi celebrado pelas partes com a assistência de seus advogados, cujas firmas foram reconhecidas em cartório. A falta de assinatura do réu agravante no instrumento não o invalida, pois ele outorgou a seu advogado poder especial para transigir e receber e dar quitação (IDs 149115700 e 208075559). O advogado do requerido assinou o termo no legítimo exercício da representação, cuja manifestação de vontade produz efeito em relação ao representado, de acordo com o artigo 116 do Código Civil. O autor agravado, pessoalmente no cartório do juízo de primeiro grau, confirmou a celebração do acordo com o requerido agravante e o recebimento integral do valor fixado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Apesar disso, afirmou que tem interesse no recebimento do valor da diferença e que pretende continuar com o processo para recebê-la (ID 238677045 dos autos originários). O acordo extrajudicial é lícito, nos termos dos artigos 840 e 841 do Código Civil. Foi realizado com observância dos requisitos de validade do negócio jurídico previstos nos incisos I a III do artigo 104 do Código Civil (agentes capazes, objeto lícito forma não defesa em lei). Os efeitos produzidos foram exauridos com o incontroverso cumprimento integral da obrigação pelo requerido agravante, o que é causa extintiva da pretensão satisfativa, consoante o inciso III do artigo 924 do Código de Processo Civil. A suposta coação no curso do processo é inusitada. O autor agravado nada disse sobre o requerido agravante ter usado contra ele de violência ou grave ameaça para celebrar o acordo, o que inviabiliza a imediata constatação de invalidade por falta de comprovação de alguma das situações previstas nos incisos I a VII do artigo 166 do Código Civil. O contexto em que a transação ocorreu também dificulta essa percepção, pois a autocomposição ocorreu no escritório do advogado do requerente agravado com a presença do patrono do requerido agravante. Conversa anterior ou posterior entre as partes em local diverso não identifica prontamente defeito do negócio jurídico. No vídeo gravado pela Diretora de Secretaria do juízo de primeiro grau, o autor agravado disse que celebrou o acordo, mas que não concordava e queria que o réu agravante pagasse a diferença, explicando que o requerido foi lá no mato e disse que somente poderia pagar esses.., confirmando que recebeu a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (ID 238677045 dos autos originários). Não há evidência de que a reserva mental do autor agravado fosse de conhecimento do requerido agravante tampouco dos advogados das partes. Esse comportamento contrário à boa-fé não exclui a validade e a eficácia da livre manifestação de vontade. O acordo foi confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração, em que o autor confessou o recebimento do pagamento integral da indenização pactuada feito pelo réu, conforme o inciso I do § 1o do artigo 113 do Código Civil. A suspeita coação no curso do processo não foi esclarecida pela magistrada de primeiro grau, que se contentou com o vídeo gravado na secretaria do juízo, antes de determinar a comunicação do fato à autoridade policial para apuração. Essa inferência não desfaz os efeitos do negócio jurídico validamente celebrado pelas partes, cujo objeto foi completamente exaurido com o cumprimento integral pelo réu agravante, segundo a confirmação do autor agravado. A invalidação do negócio pressupõe ação anulatória a ser proposta pelo autor agravado dentro do prazo decadencial, de acordo com o caput do artigo 168 e o artigo 178, ambos do Código Civil. Inviável a cognição de ofício de suposto vício de vontade para deixar de homologar o acordo, recusa que, na prática, importa em indeferimento do pleito formulado pelo réu agravante. Diviso, por esses motivos, a probabilidade do direito alegado e de provimento do agravo de instrumento. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, o requerido agravante considero-o iminente. A magistrada de primeiro grau, em razão da renúncia do patrono do autor agravado, determinou sua intimação pessoal para constituir novo advogado ou postular a assistência judiciária da Defensoria Pública. O pedido de cumprimento de sentença com acréscimo da multa de 10% (dez por cento) pode ser apresentado a qualquer momento pelo autor agravado, tendo em vista que o trânsito em julgado foi certificado nos autos. Colaciono precedente deste Tribunal de Justiça, fundado em julgados deste colegiado recursal, em que foi reconhecido o direito à homologação judicial de acordo extrajudicial, cujos requisitos legais foram preenchidos e não foi demonstrado vício de consentimento em sua celebração, o qual segue transcrito por sua ementa: EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS A CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial por perda superveniente do interesse processual, sem resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) a existência de interesse processual na homologação de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, e (ii) a necessidade de manutenção da penhora sobre o bem dado em garantia até a integral quitação da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse processual na homologação de acordo extrajudicial subsiste quando este é firmado no curso do processo, visando à segurança jurídica das partes e à eficácia da decisão homologatória, nos termos do art. 515, III, do CPC. 4. A homologação de acordo extrajudicial celebrado por partes capazes, a respeito de direitos patrimoniais disponíveis, e sem vício de consentimento é medida que se impõe, salvo manifesta irregularidade formal ou substancial. 5. O cancelamento da penhora antes da quitação integral da dívida compromete a garantia do cumprimento da obrigação assumida no acordo, devendo ser mantida até o pagamento final, conforme arts. 831 e 922 do CPC. 6. Nos termos da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, §3o, I, do CPC), é desnecessário o retorno dos autos à instância de origem quando a matéria está integralmente submetida à análise do Tribunal. 7. Consoante jurisprudência deste Tribunal: "A realização de acordo extrajudicial após a citação da parte executada não importa a perda superveniente do interesse de agir no pedido de homologação da avença. Havendo acordo nos autos do processo e preenchidos os requisitos exigidos para a transação, estabelecidos nos artigos 104 e 840 e seguintes do Código Civil, a sua homologacão é medida que se impõe." (TJDFT, Apelação Cível 07215521020208070001, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 05/06/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação provida. Sentença cassada. Acordo homologado. Tese de julgamento: "1. O interesse processual na homologação de acordo extrajudicial subsiste quando a transação ocorre no curso do processo e visa à segurança jurídica das partes, nos termos do art. 515, III, do CPC. 2. A homologação de acordo extrajudicial celebrado por partes capazes, a respeito de direitos patrimoniais disponíveis, e sem vício de consentimento é medida que se impõe, salvo manifesta irregularidade formal ou substancial. 3. A penhora sobre bem dado em garantia deve ser mantida até a quitação integral da obrigação assumida no acordo, nos termos dos arts. 831 e 922 do CPC." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 515, III; 831; 922; 1.013, §3o, I. Código Civil, arts. 104 e 840. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 07215521020208070001, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 05/06/2023; TJDFT, Apelação Cível 0701013-20.2020.8.07.0002, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe 10/04/2024; TJDFT, Apelação Cível 0701488-56.2023.8.07.0006, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe 14/03/2024. (Acórdão 1998751, 0701507-26.2018.8.07.0010, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) – grifo nosso Embora seja possível ao requerido agravante, na impugnação ao cumprimento de sentença, arguir a ocorrência de causa extintiva da obrigação superveniente à sentença, nos termos do inciso VII do § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil, essa defesa não impedirá a prática de atos executivos, inclusive os de expropriação, conforme o § 6o do mesmo dispositivo legal, havendo a possibilidade de não ser conhecida, caso seja considerado que a questão se encontra sub judice nesta instância recursal. Prejuízo para o autor agravado não haverá, pois, em caso de não provimento do agravo de instrumento, ele poderá promover o cumprimento de sentença para obter a satisfação da diferença a maior do valor da indenização fixado na sentença, parcialmente modificada pelo acórdão. Constato, portanto, o atendimento aos requisitos cumulativos do caput do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência ao réu agravante e verifico que os efeitos dessa decisão são reversíveis, o que exclui o óbice do § 3o desse dispositivo legal. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar ao juízo de primeiro grau que, ao receber eventual pedido de cumprimento de sentença requerido pelo autor agravado, se abstenha de promover seu andamento até o julgamento deste recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível de Planaltina, comunicando-o do teor desta decisão e solicitando-lhe informações a respeito de eventual cumprimento de sentença requerido pelo autor agravado. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de julho de 2025 às 16:53:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora